Tribunal: TJDFT
Processo: 0027952-91.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. ART. 612 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A discussão do direito de propriedade do imóvel se afigura como de alta indagação e requer outros meios de prova diversos das provas documentais apresentadas, os quais não podem ser produzidas no Juízo do inventário, mas somente em ação autônoma ajuizada nas vias ordinárias com tal intuito, devido à necessidade de dilação probatória que não é compatível com a ação de inventário.
2. Mantido o entendimento esposado na sentença, porquanto não houve qualquer alteração do quadro fático-probatório carreado aos autos, principalmente quando manifesta a insegurança em relação ao objeto dos compromissos particulares realizados pela falecida e seu cônjuge.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.